Tribunal: TJDFT
Processo: 0773539-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0773539-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTE MESSIAS LEMOS RECORRIDO: NARDOTTO SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, tendo efetuado o pagamento apenas das custas iniciais, deixando de apresentar o comprovante de pagamento do preparo, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimado a comprovar o pagamento das custas nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, o Recorrente apresentou nova petição, requerendo o pagamento em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, §4o do CPC/2015, e juntando guia e comprovante de pagamento do preparo no dia 12/06/2024. Nos termos dispostos no art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15. Patente, portanto, a deserção do recurso inominado interposto.. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília-DF, 2024-06-14. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora